Tribunal: TJBA
Processo: 0806340-41.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806340-41.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO VITORIA MARTINS

Advogado(s)
:
CAMILA SANTOS CERQUEIRA, JULIANNE NUNES SILVA, ANDERSON PRADO E GUIMARAES, VALMIR CHAVES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa:

Direito empresarial e processual civil. Recurso de agravo interno. Necessidade de habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial. Fundamentos da decisão agravada não infirmados. Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. O exequente alegava possuir crédito decorrente de obrigação de restituição de valores pagos em empreendimento imobiliário submetido ao regime do patrimônio de afetação, o que afastaria sua submissão à recuperação judicial da incorporadora ré. A decisão impugnada considerou que o crédito tem natureza concursal, devendo ser habilitado no juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1.051 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz da documentação dos autos, houve extinção do patrimônio de afetação do empreendimento imobiliário; (ii) estabelecer se o crédito pleiteado deve ser habilitado no juízo da recuperação judicial da incorporadora.

III. Razões de decidir

3. O patrimônio de afetação considera extinto quando comprovada a conclusão das obras, a transferência da maior parte das unidades aos adquirentes e a baixa das hipotecas, nos termos do art. 31-E, I, da Lei 4.591/1964. A certidão imobiliária (ID 79367782) demonstra que o empreendimento teve suas obras concluídas, com posterior transferência da maior parte das unidades e baixa das respectivas hipotecas, autorizando a conclusão pela extinção do patrimônio de afetação.

4. A alegação de que apenas 81 das 306 unidades foram transferidas constitui interpretação unilateral dos dados, desprovida de respaldo técnico, não sendo suficiente para infirmar a presunção de extinção do patrimônio. A análise da certidão foi expressa e fundamentada na decisão agravada, afastando a existência de omissão ou erro material.

5. A própria decisão agravada enfrentou detidamente a questão, e seu teor está em perfeita consonância com o entendimento pacificado pelo STJ, não havendo razão para sua reforma. O agravante apenas reitera argumentos já devidamente refutados pelo relator, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática.

6. A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência pacífica do STJ, o que legitimou o julgamento nos termos da Súmula 568 do referido Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno na apelação nº

0806340-41.2015.8.05.0080
, em que figuram como agravante
CARLOS ALBERTO VITÓRIA MARTINS
e, como agravado,
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.